Tribunal: TJDFT
Processo: 0717389-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADAS. VALORES PAGOS À ASSOCIAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR. COBRANÇA EM JUÍZO FALIMENTAR. INOCORRÊNCIA. PROVA. RESSARCIMENTO INDEVIDO.
1. Segundo a teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir da petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu.
2. O interesse de agir relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor, requisitos devidamente constatados na demanda.
3. Demonstrado que o pagamento da quantia em favor da parte apelante foi suficiente para a regularização do imóvel do apelado, conforme acordado entre as partes, bem assim em razão da inexistência de prova de pagamento sob tal título a terceiros, é de rigor a improcedência da pretensão ao ressarcimento.
4. Apelação conhecida e provida.